Tribunal: STF
Processo: HC 232371
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucieny Marly Balbino Correa contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) que não conheceu do Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.136491-0/000 (documento eletrônico 8).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “Ante o exposto, postula-se a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 317 e 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski - STF, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sob pena de revogação, caso ocorra seu descumprimento.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘i’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal Regional Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 168.676 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 125.132 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4/11/2015)  



    Para além disso, o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa.  



    No caso concreto, consta da denúncia que, “[...] na mesma data, horário e local, a denunciada Lucieny desobedeceu a ordem legal de funcionário público, ignorando determinação de dispensar ao solo arma de fogo que portava e, ainda, opôs-se à execução de ato legal de abordagem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra os Policiais competentes para executá-la.” (documento eletrônico 11, p. 4)  



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator